Tribunal: TJMT
Processo: 0007780-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007780-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO GARCIA - CPF: 979.131.119-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON DE SOUZA CRUZ (PM) (ASSISTENTE), WADER NERY DE OLIVEIRA (PM) (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007780-72.2018.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BENTO DE SOUZA GARCIA (CORRIGIR O NOME NO SISTEMA PJE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 82, § 5o DA LEI 9.099/1995

DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO NOME DO APELANTE NO SISTEMA PJE –
Observo que o nome do acusado apelante está constando no SISTEMA PJE como sendo JOSÉ APARECIDO GARCIA, sendo que esse nome foi o nome falso que o mesmo atribuiu a si mesmo, cabendo a correção
do nome do mesmo e seus dados, para BENTO DE SOUZA GARCIA,
a ser feito pela
Secretaria Judiciária de 1o grau que é quem tem condições de fazer as alterações no sistema pelo errôneo cadastramento inicial.

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DESCRITO NO ARTIGO 307 DO CP – ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – TESE DE DIRIEITO DE AUTODEFESA – REJEITADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim se delimita a tipificação penal do artigo 307 do CP:

“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”

Observa-se que o apelante mentiu tanto no inquérito policial quanto na própria audiência de custódia acerca de sua real identificação, atribuindo-se a si nome falso de terceira pessoa, com o fim claro de embaraçar a sua identificação e ainda de eventual pena mais pesada pela sua reincidência, que sereia fatalmente descoberta, sendo que o mesmo foi preso em crime de roubo, onde se atribuiu a falsa identidade.

A única tese que vem da defesa em recurso é da aplicação da autodefesa, o que, sob sua ótica acarretaria a absolvição do apelante, porém, rejeito tal tese, pois a falsa identificação nada tem a ver com o direito de defesa ou de autodefesa e sim numa mentira processual de identificação que em nada tem a ver com a sua autodefesa quanto ao crime principal que lhe foi imputado.

Assim se manifestou em recente julgado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA DE NÃO DECLARAR OS DADOS VERDADEIROS POR AUTODEFESA, PORTE DE MUNIÇÕES DESCACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO NÃO CONSTITUI CRIME E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS – APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTOS DO TJMT
- NOME FALSO FORNECIDOS AOS POLICIAIS - SITUAÇÃO DE AUTODEFESA NÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 522 DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE MANTIDA –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – ABSOLVIÇÃO PERTINENTE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA - PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.” (TJMT, Ap 80563/2018)

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

Não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

A conduta típica do delito de falsa identidade “consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.).” (Luiz Regis Prado, Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808).

Por ser o apelante multirreincidente, o Juiz singular ao considerar a preponderância da agravante, aplicou a fração paradigma de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.(N.U 0000320-12.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Ou seja, desborda dos limites da autodefesa a mentira sobre sua real identificação, incidindo na tipificação penal da sentença.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do art. 82, §5o da Lei 9099/1995.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sem a condenação em tais verbas, visto que, não previstas à espécie.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022